Tribunal: TJDFT
Processo: 0016816-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0016816-63.2015.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de declaração Embargantes: JFE 9 Empreendimento Imobiliários e João Fortes Engenharia S/A Embargada: Marina Brazil Bonani D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades JFE 9 Empreendimento Imobiliários e João Fortes Engenharia S/A (Id. 15741072) contra o acórdão (Id. 12079543) que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator